Tribunal: TJBA
Processo: 8022396-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022396-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES e outros Advogado(s): SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIPE - BA Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO. PEDIDO DE RELAXAMENTO E TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva do paciente, decretada em mandado judicial, sob alegação de irregularidades na audiência de custódia. Requerimento de relaxamento da prisão e transferência para unidade prisional diversa, por suposta inadequação e interdição do estabelecimento atual. 2. A audiência de custódia foi realizada após o prazo de 24 horas. Alegação de omissão judicial quanto à apreciação dos pleitos defensivos na audiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a audiência de custódia realizada fora do prazo legal enseja o relaxamento da prisão preventiva; (ii) saber se há nulidade por omissão judicial na análise de pleitos formulados na audiência de custódia; e (iii) saber se é cabível a transferência do custodiado, por supostas condições inadequadas da unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ afirma que a audiência de custódia fora do prazo de 24 horas não acarreta, por si só, nulidade da prisão ou direito ao relaxamento, salvo prova de prejuízo, inexistente no caso. 5. A prisão foi decretada por mandado judicial. A audiência de custódia teve caráter meramente formal, não cabendo ao magistrado que a presidiu reavaliar o mérito da decisão que decretou a custódia. 6. Eventuais pedidos de relaxamento ou transferência devem ser submetidos ao Juízo das Garantias, que possui competência para examinar tais requerimentos. 7. Inexistem provas nos autos de violação grave ou situação de risco concreto à integridade do paciente que justifique intervenção excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 horas não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva regularmente decretada, salvo comprovação de prejuízo. 2. A autoridade judicial que preside a audiência de custódia não possui competência para rever o mérito da decisão que decretou a prisão preventiva. 3. A definição do local de custódia do preso compete ao juízo processante, à luz das condições do sistema prisional e da proteção à dignidade da pessoa humana.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8022396-43.2025.8.05.0000, que tem como Impetrante Sidney Cavalcante Castro Torres OAB/BA 24.594, como Paciente CHARLES VILAS BOAS PRAZERES, e, como Autoridade apontada Coatora, o MM. Juízo de Direito da Comarca de São Felipe/BA. Acordam os Desembargadores da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal em DENEGAR a ordem de habeas corpus. Salvador, .